Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. INÉRCIA DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE PERANTE A CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condená-lo ao pagamento dos débitos em aberto junto à CAESB, referentes ao imóvel de Inscrição no 5571421 (Endereço: CAVP R 06 CH 272 LT 03/05 AP 201 - Vicente Pires), no período 11/2016 a 10/2020, lançados em nome da requerente, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

II. Recurso próprio e tempestivo (ID 55339592). Custas e preparo recolhidos. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, preliminarmente, prescrição trienal. No mérito, aduz, em síntese, que não é responsabilidade do proprietário do imóvel a transferência da titularidade das contas de água e luz dos inquilinos, pois este não é destinatário do serviço de água. Afirma que o imóvel sempre esteve alugado a terceiro. Aduz que "as obrigações de pagar conta de luz e água possuem natureza pessoal (propter personam), não se vinculando à titularidade do bem". Ainda, argumentou que a autora possui outros débitos registrados em seu nome, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
IV. Em contrarrazões, AUTORA argui, ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que a recorrente se limitou a reproduzir os argumentos da contestação. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 55339604).
V. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.”Acórdão 1344121, 07274039820188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 9/6/2021.
VI. Na espécie, alega a autora que tomou conhecimento dos fatos em 2023, não havendo, portanto, a prescrição da pretensão autoral. Além disso, não se trata de prescrição do contrato locatício, mas sim de prescrição decenal, pois as obrigações em discussão são autônomas, não estando vinculada ao contrato de locação. Prejudicial de mérito rejeitada.
VII. Não merece prosperar a alegação de violação do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
VIII. Pelas provas coligidas aos autos, resta incontroverso que a autora alugou o imóvel de propriedade do réu, situado na Rua 06, Chácara 272, Lote 03/05, Apto 201, Edifício Ouro Preto, entre 2012/2013. O extrato da CAESB demonstra débitos em aberto em nome da AUTORA do período de 11/2016 a 10/2020 (ID 166617446 - pág. 1) e o documento de ID 166613924 - pág.3 demonstra que a autora teve seu nome inscrito no cadastro de devedores.
IX. O locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto (art. 23, Lei do Inquilinato ). A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita". (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)
X. Cabe ao consumidor comunicar à prestadora do serviço eventuais alterações no cadastro, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Isso porque, inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele está vinculada à obrigação

XI. Na espécie, verifica-se que após o encerramento do contrato de locação não houve alteração cadastral perante a concessionária de serviço público, o que fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de água fossem atribuídas a quem constava no cadastro da concessionária.
Desta forma, deve-se reconhecer a negligência da parte autora/recorrida quanto ao dever de comunicação à concessionária de serviço a sua desocupação do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro.

XII. Portanto, os débitos contraídos pela autora são de sua responsabilidade e devem ser quitados por ela perante a concessionária, mesmo que tenham sido gerados quando o imóvel estava sob posse de outros locatários (há notícia nos autos de que o imóvel foi alugado para outras pessoas), não podendo ela se eximir de sua obrigação.

XIII. Contudo, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil), nada impede que, com a comprovação do pagamento dos débitos pela recorrida, esta inicie uma ação contra a pessoa que se beneficiou da prestação do serviço de água após a sua saída do imóvel para que seja ressarcida pelas dívidas, visando evitar o enriquecimento sem causa.
XIV. Pelas mesmas razões acima expostas, a sentença também deve ser reformada para afastar a condenação no pagamento de indenização por dano moral, pois a autora, ora recorrida, contribuiu de forma determinante para o dano.
XV. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PREJUDICIAL DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.